Tribunal: TJES
Processo: 0022297-71.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022297-71.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO E O DANO. CONCESSIONÁRIA NÃO APRESENTOU PROVA APTA A ROMPER O NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. A autora demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC.

2. O artigo 786 do Código Civil preceitua acerca do direito de regresso do segurador, que se sub-roga, nos limites dos valores despendidos, nos direitos e ações que couberem ao segurado.

3. Considerando que a apelante é concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do art. 37, §6º da CF.

4. As alegações de que haveria necessidade de procedimento administrativo prévio e presunção de legitimidade nos atos praticados pela concessionária não prosperam diante da garantia constitucional do acesso à justiça e da previsão de responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que em sede de
AÇÃO REGRESSIVA
, ajuizada por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A
, julgou procedente o pleito autoral, para condenar a requerida ao pagamento de R$6.362,11 a título de danos materiais, em razão de sinistro que a seguradora teve que indenizar, ocasionado por oscilação no sistema elétrico, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

Em suas razões recursais, a apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
alega que:
(i)
não há registro de oscilação no fornecimento de energia elétrica;
(ii)
a responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público não afasta o ônus da parte autora de provar ocorrência do dano;
(iii)
a investigação administrativa realizada pela apelante possui presunção de legitimidade;
(iv)
a prova produzida pela apelada é unilateral, e foi realizada sem observar o procedimento necessário para tanto
.

A parte apelada,
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A,
apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Verifica-se dos autos que a autora, ora apelada, apresentou prova de que, após ocorrência de sinistro, com realização da devida inspeção do condomínio segurado, teve que conferir indenização no importe de
R$6.362,11
.

Tais fatos estão devidamente comprovados pelos seguintes documentos:

(i)
relatório técnico
(fls. 52 e seguintes),
evidenciando que o evento danoso se deu após variações bruscas de energia
;

(ii)
relatório de sinistro
(fls. 50 e seguintes),
atestando que o elevador sofreu danos em razão de danos elétricos
;

(iii)
apólice do seguro
(fls. 39 e seguintes),
demonstrando a relação contratual entre a seguradora e o condomínio segurado
;

Como se depreende, da simples leitura da documentação mencionada fica evidente que a parte autora, ora apelada, demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Neste ponto, destaco que o artigo 786 do Código Civil preceitua acerca do direito de regresso do segurador, que se sub-roga, nos limites dos valores despendidos, nos direitos e ações que couberem ao segurado em face do causador do dano.

Por conseguinte, uma vez que a empresa
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A
indenizou danos materiais sofridos pelo condomínio segurado, possui direito de regresso em face da causadora do referido dano,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, por ter este sido ocasionado por oscilação na rede elétrica.

Ora, considerando que a apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a chamada responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

Foi nesse contexto que o julgador de origem, ao analisar o conjunto probatório apresentado pelas partes, entendeu pela responsabilidade civil da ora apelante, que não apresentou provas aptas a afastar sua responsabilidade civil.

Isso porque, como ressaltado, a parte autora demonstrou de forma suficiente a ocorrência da oscilação elétrica e o nexo de causalidade entre esse evento e o dano sofrido pelo condomínio, consubstanciado em
dano nos componentes “Placa I/O, Placa CPU, Conjunto Barra eletrônica e Rampa Central esquerda” (fl. 56)
, tendo como causa informada a ocorrência de picos de tensão elétrica.

Assim, ao não apresentar provas suficientes para afastar os convincentes documentos acostados pela autora, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
não se desincumbiu do seu ônus probatório, o que revela a adequação da conclusão sentencial.

Com efeito, reitero que o exame dos documentos apresentados na exordial, em especial os laudos técnicos produzidos, demonstram de forma suficiente a existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo condomínio e a oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Nesse sentido, em homenagem ao princípio da livre apreciação da prova, tenho por inviável atender à pretensão recursal, de modo que resta acertada a conclusão que atribuiu responsabilidade civil a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, com consequente obrigação de ressarcir o
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A
.

Outrossim, a alegação de que haveria presunção de legitimidade nos atos praticados pela apelante, por tratar-se de empresa fornecedora de energia elétrica, à luz do disposto nas resoluções normativas da ANEEL, igualmente não merece prosperar. Isso em especial porque a garantia constitucional do acesso à justiça, bem como a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público, não podem ser afastadas por disposições normativas infralegais.

Ora, a despeito da legitimidade do ato administrativo praticado pela concessionária de serviço público, inexiste prova nos autos suficiente para afastar a comprovação de que ocorreu oscilação elétrica no condomínio segurado. Neste ponto, reputo relevante destacar o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao analisar casos extremamente similares:

[...] 1.
O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que p aga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano
.
2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190004321, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

[...] I.
Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu
, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado, a teor dos arts. 349 e 786 do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal. II.
Sendo a apelante pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica) possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal
. III. Havendo relação de consumo entre segurado e concessionária, ora apelante, incide o Diploma Consumerista. IV.
A seguradora lastreou o feito com prova documental hábil a evidenciar o fato constitutivo do direito relativamente a dois dos três segurados indicados na exordial (art. 373, I, CPC), ao passo que a concessionária de energia não logrou romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os sinistros
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190084855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

[...] 1.
A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos. 2. No caso em apreço, restou demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre os danos alegados e os atos praticados pela apelante conforme laudo pericial de fl. 316/356 elaborado perito do juízo, o que é suficiente para evidenciar a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, cujos custos foram adimplidos pela seguradora recorrida
. 3.
Quanto à alegação de que não houve o pedido administrativo de ressarcimento, anoto que Eventual comunicação do problema na rede elétrica à concessionária ré, ora apelante, não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora
, não havendo aqui que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, já que prevalece o direito constitucional de ação. [...] 4.
É prescindível para o ajuizamento da ação indenizatória a comunicação do problema na rede elétrica à concessionária, não havendo que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, eis que prevalece o direito de ação.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170229397, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022)

Como se depreende, a matéria em análise se mostra pacificada nesta Corte, não havendo que se falar em necessidade de procedimento administrativo prévio para obtenção de ressarcimento, uma vez que prevalece em favor da parte autora o direito constitucional de ação.

Portanto, considerando que a apelada se desincumbiu de seu ônus probatório, apresentando documentos suficientes para embasar sua pretensão, entendo que deve ser mantido o sentido decisório adotado pelo julgador sentenciante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, e
, no mérito,
NEGO-LHE
provimento.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento), restando finalmente fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/12/2023 às 19:12:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48741011122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)